Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. Alegação de cobrança indevida de tarifas bancárias. Extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. Coisa julgada. Improcedência do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e reparação por danos morais. O autor alegou a cobrança indevida de tarifas bancárias entre julho/2020 e abril/2022, quando a conta bancária já estaria inativa, e postulou a devolução dos valores cobrados, bem como indenização por danos morais. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por entender que a controvérsia estava coberta por acordo homologado judicialmente entre as partes no processo n. 0708564-60.2021.8.07.0020, havendo coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as cobranças bancárias impugnadas nesta ação foram ou não contempladas no acordo judicial homologado em ação anterior e (ii) saber se há identidade de causa de pedir e de objeto entre a presente demanda e aquela anteriormente julgada, apta a caracterizar a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A própria petição inicial reconhece que as tarifas bancárias cuja restituição se pleiteia nesta ação referem-se a período já abrangido pelo acordo homologado judicialmente, conforme documentos constantes dos autos.
4. O autor admite expressamente que as tarifas “deveriam ter sido incluídas no acordo”, e, portanto, não há como reabrir discussão já abarcada por título executivo judicial com coisa julgada.
5. O questionamento quanto à extensão do acordo deve ser feito nos autos da ação originária, por meio próprio (cumprimento de sentença ou ação rescisória), sendo inadmissível o ajuizamento de nova demanda sobre os mesmos fatos.
6. A reiteração da pretensão em nova ação, com fundamentação apenas remodelada, viola o princípio da segurança jurídica e o respeito à autoridade da coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação autônoma para discutir matéria já acobertada por acordo judicial com coisa julgada configura ausência de interesse processual. 2. Pretensões fundadas em relação jurídica abrangida por título executivo judicial devem ser veiculadas nos autos originários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 502. Jurisprudência relevante citada: N/A